Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO. LOCAL PROIBIDO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. REPAROS VEÍCULO. QUANTIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO. CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
1.Na origem, foi proposta ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma motocicleta. Foi reconhecida a culpa da motorista do automóvel, em razão da realização de conversão em local proibido, o que levou o motociclista a colidir na lateral traseira do carro. Desse acidente decorreram várias lesões ao condutor da moto e descritas na petição. O acervo probatório não permite qualquer tergiversação a respeito de quem foi responsável pela causação do acidente.
2.Conforme a farta documentação colacionada, foram diversos os danos suportados pelo autor, pois em razão do acidente ficou com “tetraplegia parcial”, bem como suportou o prejuízo decorrente dos amassamentos causados em sua motocicleta, despesas com tratamentos odontológicos, internações hospitalares, exames, medicamentos, assim como estéticos e morais, esses últimos independentes daqueles (387/STJ).
3.A possibilidade de pagamento da dívida por terceiro não interessado não lhe sub-roga no direito do credor, mas apenas a ser reembolsado, nos termos do artigo 305 do Código Civil. No caso, a irmã da vítima, por solidariedade familiar ou qualquer outro motivo pio, efetuou parte do pagamento do tratamento dentário do irmão. Mas essa atitude não impede ou limita o direito do seu irmão em buscar a justa e integral reparação de quem causou o dano.
4. As informações colacionadas não permitem um juízo de certeza quanto o real valor do conserto ou se seria mais condizente no caso concreto a compra de um novo veículo, na medida em que o reparo, salvo melhor juízo, ficaria superior ao de outra motocicleta em igual modelo e ano de fabricação à venda no mercado nacional. De fato, independentemente do dever de indenizar e não havendo dúvida quanto ao an debeatur, deve-se remeter à liquidação da sentença a definição do quantum debeatur.
5.A jurisprudência da corte superior é uníssona quanto ao reconhecimento do direito ao pensionamento vitalício em razão da redução, pura e simples, da capacidade para trabalho(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.661/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
6.É importante frisar que a indenização definida pelo art. 950 do Código Civil é devida inclusive no caso de a vítima não trabalhar, como seria ao caso de sinistro envolvendo pessoa desempregada ou menor, quando dever-se-á fixá-la considerando o salário mínimo (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.).
7.Diante do que consta no laudo da prova técnica e uma vez que o ato ilícito quase incapacitou totalmente o acidentado, é razoável e justo a majoração da indenização por danos estéticos.
8. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de cumulação de dano estético e moral, pois embora muito se assemelhem, seus conceitos não se confundem.
9.O autor tem direito à reparação porque lhe foi retirada a saúde de que gozava outrora, assim como restou malferido o seu direito de ter e conservar sua integridade física tal como nasceu, cresceu e se desenvolveu.
10. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.